Tribunal: TRF3
Processo: 5025923-78.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
764/1006)

5025923-78.2024.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025923-78.2024.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: JOAO SOBREIRO LOURENCO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS TIENGO JUNIOR - SP119615

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATHAN BADRA PECORA AUGUSTO - SP375359-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARINA BADRA PECORA AUGUSTO - SP403473-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ACMA SERVICE DO BRASIL INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., ACMA SERVICE S.R.L.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE IMÓVEL. BLOQUEIO DE FRAÇÃO IDEAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem imóvel de matrícula n. 55.026 e determinou o bloqueio da totalidade da fração ideal do executado (ID 336095959 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a impenhorabilidade do bem imóvel, nos termos da Lei Federal no. 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no. 8.009/90 determina a impenhorabilidade do bem imóvel próprio do casal ou entidade familiar. Trata-se do “bem de família legal”, em oposição ao “bem de família convencional”, assim entendido aquele decorrente de ato de vontade do proprietário nos termos do artigo 1.711 do Código Civil.

4. De fato, “Nos termos da Lei n. 8.009/1990, para que a impenhorabilidade tenha validade, além de ser utilizado como residência pela entidade familiar, o imóvel será sempre o de menor valor, caso o beneficiário possua outros. Já na hipótese convencional, esse requisito é dispensável e o valor do imóvel é considerado apenas em relação ao patrimônio total em que inserido o bem”

5. Verifica-se, portanto, que é indispensável a prova da natureza familiar do imóvel, e da inferioridade do valor do imóvel, caso os ocupantes sejam proprietários de outros bens.

6. No caso concreto, do se verifica dos autos de origem, o agravante não acostou qualquer documentação nesse sentido. Apenas é feita a referência à copropriedade do imóvel entre Jesus Aurélio Garcia Gil e Ana Maria Garcia Gil Lourenço, cônjuge do agravante, e a ocupação do imóvel por Jesus Garcia Garcia e Anastacia Gil Esteban, genitores do cônjuge do agravante.

7. A penhora de bem indivisível é expressamente admitida pela legislação processual, como se pode verificar do artigo 843 do Código de Processo Civil. Apenas deve se atentar para que seja realizada dentro do limite da fração ideal sob titularidade do executado. Orientação desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: É indispensável a prova da natureza familiar do imóvel, nos termos da Lei Federal no. 8.009/90.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.711; CPC, arts. 805 e 843; Lei Federal no. 8.009/90

Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma, REsp n. 1.792.265/SP, j. 14/12/2021, DJe de 14/3/2022, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; TRF-3, 4a Turma, AI 5024999-67.2024.4.03.0000, j. 28/07/2025, DJEN DATA: 31/07/2025, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON; TRF-3, 2a Turma, AI 0015723-78.2016.4.03.0000, j. 07/06/2024, DJEN DATA: 13/06/2024, Rel. Juíza Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025923-78.2024.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: JOAO SOBREIRO LOURENCO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS TIENGO JUNIOR - SP119615

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATHAN BADRA PECORA AUGUSTO - SP375359-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARINA BADRA PECORA AUGUSTO - SP403473-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ACMA SERVICE DO BRASIL INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., ACMA SERVICE S.R.L.

INTERESSADO: ACMA SERVICE DO BRASIL INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., ACMA SERVICE S.R.L.

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem imóvel de matrícula n. 55.026 e determinou o bloqueio da totalidade da fração ideal do executado (ID 336095959 na origem).

JOÃO SOBREIRO LOURENÇO, executado e ora agravante, defende que o imóvel é bem de família e não pode ser objeto de constrição nos termos da Lei Federal no. 8.009/90. Frisa que, embora não resida pessoalmente no imóvel, o mesmo é o domicílio de membros de sua família.

Aponta ofensa aos princípios da razoabilidade e da adequação, considerando o valor irrisório da fração ideal.

Resposta (ID 309194490).

Instada a se manifestar acerca de eventual ausência de legitimidade recursal (ID 313251020), a parte agravante apresentou manifestação (ID 314660017).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Inicialmente, anoto a legitimidade recursal do agravante, na medida que é coproprietário do bem imóvel bloqueado e possui evidente interesse na demanda.

A Lei Federal no. 8.009/90 determina a impenhorabilidade do bem imóvel próprio do casal ou entidade familiar. Trata-se do “bem de família legal”, em oposição ao “bem de família convencional”, assim entendido aquele decorrente de ato de vontade do proprietário nos termos do artigo 1.711 do Código Civil.

De fato, “Nos termos da Lei n. 8.009/1990, para que a impenhorabilidade tenha validade, além de ser utilizado como residência pela entidade familiar, o imóvel será sempre o de menor valor, caso o beneficiário possua outros. Já na hipótese convencional, esse requisito é dispensável e o valor do imóvel é considerado apenas em relação ao patrimônio total em que inserido o bem” (STJ, 4a Turma, REsp n. 1.792.265/SP, j. 14/12/2021, DJe de 14/3/2022, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO).

Verifica-se, portanto, que é indispensável a prova da natureza familiar do imóvel, e da inferioridade do valor do imóvel, caso os ocupantes sejam proprietários de outros bens.

No caso concreto, do se verifica dos autos de origem, o agravante não acostou qualquer documentação nesse sentido. Apenas é feita a referência à copropriedade do imóvel entre Jesus Aurélio Garcia Gil e Ana Maria Garcia Gil Lourenço, cônjuge do agravante, e a ocupação do imóvel por Jesus Garcia Garcia e Anastacia Gil Esteban, genitores do cônjuge do agravante.

De outra parte, a regra da menor onerosidade, constante do artigo 805, do Código de Processo Civil, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito, na medida que a execução é realizada no interesse do credor (artigo 620 do Código de Processo Civil).

A penhora de bem indivisível é expressamente admitida pela legislação processual, como se pode verificar do artigo 843 do Código de Processo Civil. Apenas deve se atentar para que seja realizada dentro do limite da fração ideal sob titularidade do executado. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL COM COPROPRIEDADE E INDISPONIBILIDADE. LIMITAÇÃO. PROVIMENTO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel formulado pela União, no âmbito de execução fiscal, sob o fundamento de que o bem possui mais seis coproprietários e está submetido a ordens de indisponibilidade oriundas da Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de imóvel em copropriedade com terceiros alheios à execução, no contexto de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução se realiza no interesse do exequente (artigo 797, CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo credor, salvo se o devedor demonstrar que a constrição será mais gravosa e não prejudicará a satisfação do crédito (artigo 829, § 2o, CPC).

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da ordem de preferência dos bens penhoráveis prevista no artigo 835 do CPC, desde que observados os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor.

5. Consideradas as disposições do artigo 843 do CPC, firmou-se compreensão no sentido de que, independentemente da quota-parte penhorada, é legalmente autorizada a alienação judicial do bem indivisível em sua totalidade, cabendo ao coproprietário estranho à execução a participação no produto arrecadado, limitado ao seu quinhão, caso não opte pela correspondente arrematação, em igualdade de condições.

6. Entretanto, é necessário ressaltar que, tratando-se de bem imóvel indivisível, a penhora, ato constritivo de natureza jurisdicional voltado à satisfação do direito do credor, deve se limitar à fração ideal sob titularidade do executado, não podendo lhe ultrapassar o patrimônio a fim de abarcar a quota-parte de coproprietário estranho à execução. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento provido em parte.

(TRF-3, 4a Turma, AI 5024999-67.2024.4.03.0000, j. 28/07/2025, DJEN DATA: 31/07/2025, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL. FORMAL DE PARTILHA NÃO REGISTRADO.

I – Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão do juízo de primeiro grau que, em processo de execução fiscal, indeferiu pedido de penhora sobre parte ideal de imóvel do devedor, bem como pedido para que fosse determinado ao Cartório de Imóveis para que se procedesse ao registro do óbito do proprietário do bem imóvel e do formal de partilha.

II – Feito que retorna a julgamento em razão de decisão proferida pelo E. STJ anulando o aresto proferido por esta Corte, em sede de embargos de declaração da União Federal, entendendo ter havido omissão no tocante à aplicação dos arts. 7o, IV e 14, I, da Lei no 6.830/1980, no que diz respeito à ordem para registro da penhora e a atuação do Oficial de Justiça.

III – Os dispositivos legais apontados servem de supedâneo para a constrição pretendida pela União. Em que pese não ter havido a averbação do formal de partilha no Cartório de Imóveis, trata-se de documento público capaz de comprovar que o executado foi aquinhoado com o imóvel em questão e que adquiriu, daí, o domínio do bem, devendo, portanto, ser assegurada ao credor a penhora da parte ideal do imóvel pertencente ao devedor (REsp 848070/GO RECURSO ESPECIAL 2006/0108463-1, Ministro LUIZ FUX, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 25/03/2009).

IV - Se cabe ao juízo das execuções fiscais determinar a penhora de bem do devedor (e seu consequente registro no cartório competente), de outro lado, não lhe cabe expedir ordem para que o Oficial de Registro de Imóveis proceda ao registro do óbito do antigo proprietário e tampouco do formal de partilha decorrente de sucessão hereditária. Cabe à parte interessada, no caso a União Federal, tomar as providências cabíveis para tanto, seja nas vias judiciais próprias, perante juízo competente, seja nas vias administrativas.

V – Embargos de declaração da União Federal acolhidos para suprir a omissão apontada pelo STJ. Mantido o resultado do acórdão embargado.

(TRF-3, 2a Turma, AI 0015723-78.2016.4.03.0000, j. 07/06/2024, DJEN DATA: 13/06/2024, Rel. Juíza Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN).

Assim, não há prova nos autos de origem quanto à natureza de bem de família do imóvel.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE IMÓVEL. BLOQUEIO DE FRAÇÃO IDEAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem imóvel de matrícula n. 55.026 e determinou o bloqueio da totalidade da fração ideal do executado (ID 336095959 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a impenhorabilidade do bem imóvel, nos termos da Lei Federal no. 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no. 8.009/90 determina a impenhorabilidade do bem imóvel próprio do casal ou entidade familiar. Trata-se do “bem de família legal”, em oposição ao “bem de família convencional”, assim entendido aquele decorrente de ato de vontade do proprietário nos termos do artigo 1.711 do Código Civil.

4. De fato, “Nos termos da Lei n. 8.009/1990, para que a impenhorabilidade tenha validade, além de ser utilizado como residência pela entidade familiar, o imóvel será sempre o de menor valor, caso o beneficiário possua outros. Já na hipótese convencional, esse requisito é dispensável e o valor do imóvel é considerado apenas em relação ao patrimônio total em que inserido o bem”

5. Verifica-se, portanto, que é indispensável a prova da natureza familiar do imóvel, e da inferioridade do valor do imóvel, caso os ocupantes sejam proprietários de outros bens.

6. No caso concreto, do se verifica dos autos de origem, o agravante não acostou qualquer documentação nesse sentido. Apenas é feita a referência à copropriedade do imóvel entre Jesus Aurélio Garcia Gil e Ana Maria Garcia Gil Lourenço, cônjuge do agravante, e a ocupação do imóvel por Jesus Garcia Garcia e Anastacia Gil Esteban, genitores do cônjuge do agravante.

7. A penhora de bem indivisível é expressamente admitida pela legislação processual, como se pode verificar do artigo 843 do Código de Processo Civil. Apenas deve se atentar para que seja realizada dentro do limite da fração ideal sob titularidade do executado. Orientação desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: É indispensável a prova da natureza familiar do imóvel, nos termos da Lei Federal no. 8.009/90.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.711; CPC, arts. 805 e 843; Lei Federal no. 8.009/90

Jurisprudência relevante citada: STJ, 4a Turma, REsp n. 1.792.265/SP, j. 14/12/2021, DJe de 14/3/2022, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; TRF-3, 4a Turma, AI 5024999-67.2024.4.03.0000, j. 28/07/2025, DJEN DATA: 31/07/2025, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON; TRF-3, 2a Turma, AI 0015723-78.2016.4.03.0000, j. 07/06/2024, DJEN DATA: 13/06/2024, Rel. Juíza Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão